Tribunal: TJBA
Processo: 8040591-18.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-28
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8040591-18.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CLAUDETE MARQUES DOURADO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, PAULO SERGIO BRITO ARAGAO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PISO NACIONAL. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS. 17/08/2019. PROPORCIONALIDADE DA PARCELA REFERENTE A AGOSTO/2019 E DO 13º SALÁRIO DESSE ANO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE DA EXECUÇÃO APÓS ADEQUAÇÕES DO AC[ORD]AO ANTERIOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DELIMITADOS PELO TEMA 810 DO STF. UTILIZAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. INTELIGÊNCIA DA EC 113/2021. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. No tocante ao termo inicial dos cálculos, corresponderia à data da impetração do MS coletivo que originou o título executivo, em 17/08/2019. Assiste razão,pois, ao impugnante, no tocante ao cômputo da parcela referente ao mês de agosto, que deveria ter sido computada proporcionalmente, e foi computada de forma integral. No que pertine ao 13º salário, referente ao ano de 2019, a parcela foi computada de forma integral, enquanto deveria ter sido computada também proporcionalmente, tendo em vista o termo inicial dos cálculos. No tocante aos honorários sucumbenciais, o ente público foi condenado, no acórdão que julgou a impugnação anterior, em 10% sobre o proveito econômico obtido. O Ente Público afirma que a impugnada teria computado os honorários sobre o total da condenação, de forma que estariam incorretos os cálculos apresentados. Cumpre dizer que em sua planilha de cálculos, ID 50853160, onde reconhece devido um montante de R$55.696,99, o montante de honorários reconhecido como devido é de R$180,62. O Impugnado afirma que o proveito econômico seria o montante dos cálculos, após as adequações determinadas no acórdão 30160621.Nesse aspecto, embora assista razão ao impugnado sobre o valor de referência dos honorários, existe excesso no montante porquanto foram computadas parcelas de forma equivocada. No tocante ao índice de correção monetária, bem como ao cômputo do juros de mora, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE(Tema 810), assentou a compreensão de que "o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina"; estabeleceu, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Cumpre dizer que não assiste razão à impugnada ao afirmar que o s valores admitidos pelo Impugnante seriam iguais ao valor cobrado na execução, uma vez que em sua planilha cobra um total de R$ 57.322,62, referentes ao crédito principal, com um total de R$ 5.732,26 referentes a honorários sucumbenciais. Vale dizer também, que o cômputo de honorários sucumbenciais na planilha do impugnante encontra-se equivocado, sendo apontado valor aleatório, sem qualquer respaldo com os valores cobrados na tabela. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Cuidam os autos de impugnação à execução manejada pelo estado da Bahia, tendo como impugnada Claudete Marques Dourado. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões;